Tribunal: TJDFT
Processo: 0729600-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL RURAL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. SUSPENSÃO LIMINAR. CARÁTER INFORMATIVO. INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Embargos de terceiro com a pretensão liminar de suspender os efeitos da averbação premonitória incidente sobre imóvel rural.
2. Decisão anterior – A decisão agravada reconheceu a verossimilhança das alegações, mas entendeu prudente aguardar a instauração do contraditório.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar os requisitos para o deferimento da liminar de suspensão da averbação premonitória incidente sobre o imóvel litigioso, nos termos do art. 678 do CPC.
III – Razões de decidir
4. A averbação premonitória é um instrumento jurídico destinado a conferir publicidade à execução, de modo a proteger o credor contra fraudes, de caráter informativo e sem restringir o direito de propriedade, portanto, não se trata de medida constritiva. Mantida a decisão de indeferimento do pedido de suspensão liminar da averbação premonitória em embargos de terceiro, ante a necessidade de instauração do contraditório.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 678 e 828.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2020586, 0722691-24.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025.